Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710047-59.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARILDA IMACULADA NOGUEIRA DINIZ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA DO PATROCINADOR A RECOMPOR A RESERVA MATEMÁTICA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 586.453. COMPETENTE A JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No julgamento do recurso extraordinário no 586.453, o Supremo Tribunal Federal concluiu que as relações empregatícia e previdenciária são independentes, de modo que caberá à Justiça Comum o julgamento de processos em que discutida matéria previdenciária. 2. No caso, a agravante ajuizou ação com objetivo de compelir o empregador a aportar na entidade de previdência os valores necessários para revisão de seu salário contribuição, tendo em vista as verbas trabalhistas a que tem direito por força de decisão proferida pela Justiça do Trabalho. 3. Como se vê, a demanda apresenta natureza previdenciária, porquanto não se discute o direito da empregada às verbas trabalhistas, mas, sim, se há o dever do ente patrocinador efetuar aporte para fins de complementação do salário contribuição, o que atrai a competência da Justiça Comum. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, caput, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expedidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, ambos da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005